Tribunal: STF
Processo: HC 261320
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO POR CRIME ÚNICO, PRATICADO ENTRE 2018 E 2022. APLICAÇÃO DO ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003, ALTERADO PELA LEI  
N. 13.964/2019. SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2025, por Eric do Nascimento Ceolin, advogado, em benefício de Adalberto Santos Lacerda, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.8.2025, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.918.620, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de vinte e um anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, dois meses e seis dias de detenção e quinhentos e quarenta dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal), peculato (art. 312 do Código Penal), comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) e comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito (§ 1º do art. 17 c/c art. 19, ambos da Lei n. 10.826/2003).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento ao recurso:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PECULATO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. PECULATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO MINISTERIAL. CORREU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MP DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Havendo prova suficiente do furto qualificado de armas de fogo, ulteriormente comercializadas, além da existência de comunicações falsas de crime e peculato de bens do Estado, mantém-se a condenação. 



    2. Penas-base fixadas adequadamente. Confissão espontânea reconhecida apenas em relação ao crime de comércio de armas de fogo. 



    3. Absolvição do corréu mantida por insuficiência de provas” (fl. 2, e-doc. 10). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça capixaba. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.918.620, não conhecido pelo Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, em 13.5.2025.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: ‘1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ’” (disponível no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega a existência “de flagrante erro gravíssimo de julgamento, por ocasião da aplicação da pena imposta ao paciente, especificamente, da retroatividade de legislação alterada mais gravosa pelo Magistrado sentenciante, acarretando ilegal exasperação de penas aplicada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Ministério Público Federal, em parecer, já se posicionou expressamente, no sentido de identificar a ilegalidade praticada pelo Magistrado de piso, no momento em que proferiu sentença penal condenatória em desfavor do paciente, vez que utilizou para aplicar a pena in concreto, de uma norma penal mais gravosa, e não a norma vigente no momento da prática criminosa” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o MM. Juiz de piso, expressamente aponta que o crime praticado pelo paciente deu-se inicialmente a partir da data de 29 de outubro de 2018, devendo a norma legal a ser aplicada por ocasião do seu julgamento a vigente nesse lapso temporal, ou seja, a pena prevista na Lei 10.826/03, ou seja, pena de reclusão de 04 (quatro) a 08 (oito) anos” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “o magistrado, ao prolatar sentença de mérito, já na data de 19 de abril de 2023, ao condenar o paciente, ao invés de valer-se para tanto (artigo 59 do CP) da norma vigente à época dos fatos criminosos, ou seja, 29/10/2018, utilizou-se da vigente no momento da decisão, 19/04/2023, que já havia sido alterada em 24/12/2019, agravando as penas (mínima e máxima) estipulada para o crime previsto no artigo 17, §1º da Lei 10.823/03, de 04 (quatro) anos até 08 (oito) anos, para a uma pena nova entre 06 (seis) anos de mínima até 12 (doze) anos de máxima” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o Douto Magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, afastou a incidência da continuidade de atos criminosos, fato esse que somente corrobora, a ilegalidade pela não utilização das penas previstas no art. 17, §1º da Lei 10.826/2003 vigentes à época do ato criminoso (29/10/2018), e sim, as mais gravosas, alteradas somente 24/12/2019” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Frente ao exposto, vêm a presença de V. Exa., com fundamento nos arts. 5º, LXVIII e XL, da Constituição da República, requerer a Concessão da Ordem, para: 



    a) ANULAR parcialmente, a r. Sentença Penal Condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, junto ao processo penal nº 0002544-51.2022.8.08.0014, especificamente na parte da dosimetria da pena, em que se fixou a condenação para o crime previsto no art. 17, §1º da [Lei n.] 10.826/03, recalculando-a agora, valendo-se das penas em abstratos previstas na referida norma legal, vigentes à época do fato criminoso (29-10-2018), ou seja, entre 04 (quatro) anos de pena mínima até 08 (oito) anos de pena máxima, em respeito ao princípio da temporalidade da lei penal e por se tratar de uma nulidade absoluta, que fere princípios fundamentais do processo penal.



    b) Dê-se vista ao Ilustre representante do Ministério Público para emissão de parecer;



    Nestes Termos, Pede deferimento” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa pretende a anulação da sentença condenatória sob o argumento de ter sido aplicada ao paciente lei mais gravosa que teria entrado em vigência após a prática do crime. 



    Para apreciar esse pedido, seria necessário cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a assentar a deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial da defesa, sem adentrar no exame de seu mérito.



    As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do agravo em recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    8. A tese defensiva de aplicação de lei posterior mais gravosa ao caso não foi apreciada pelo juízo de origem, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O paciente foi condenado, dentre outros crimes, à pena de dez anos, três meses e vinte e dois dias de reclusão e duzentos dias-multa pela prática de comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003. 



    Originariamente, o preceito secundário desse tipo penal cominava pena de quatro a oito anos de reclusão e multa. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, cuja vigência se iniciou em 23.1.2020, passou-se a prever pena de seis a doze anos de reclusão e multa.



    Consta da sentença condenatória ter sido comprovado que, ao menos entre 29.10.2018 e 21.7.2022, o paciente teria se dedicado ao comércio ilegal de armas de fogo, de forma reiterada e habitual:



    “Em relação ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17, § 1º, da Lei 10.826/2003. A materialidade e autoria se encontram comprovadas, tão somente no que se refere ao réu Adalberto, pelas provas orais e materiais, que corroboram os elementos informativos de inquérito policial.



    Ficou provado que, entre 29 de outubro de 2018 e 21 de julho de 2022, Adalberto adquiriu, recebeu, conduziu, ocultou, teve em depósito ou vendeu, ao menos, 7 (sete) armas de fogo, de forma reiterada e clandestina.



    As armas de fogo negociadas são as seguintes: (a) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo 595, calibre .380, número de série KDW66278; (b) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT92, calibre 9mm, número de série ACA482331; (c) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT 100, calibre .40S&W, número de série ACA444209; (d) 01 (um) revólver de marca Taurus, modelo não especificado, calibre .38, número de série 1810127; (e) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT 938, calibre .380 ACP, número de série KKW09478 (f) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo Prid G2, calibre .40S&W, número de série ABG703357; (g) 01 (uma) pistola de marca Taurus, modelo PT100 137, calibre .40, número dê série SMAS5903.



    Várias testemunhas, como já visto, confirmaram que Adalberto aliciava outros policiais Penais, tais como Kleber e Edison, para que alienassem suas armas de fogo, apesar de não existir razão lícita aparente para realizar a compra e venda de tais objetos.



      O réu também tinha a posse de armas de fogo em razão de sua função, já que detinha a cautela de armamento bélico e, também chegou a furtar arma de um colega de trabalho.



    É inegável, desta feita, que o réu teve em suas mãos um considerável número de armas de fogo. Nenhuma destas armas, todavia, o réu conseguiu dar conta do seu destino. Apresentou, outrossim, meras desculpas fantasiosas para seu extravio, furto, remessa para reparos. Não há, entretanto, uma comprovação sequer do alegado.



    Para corroborar a conclusão de que Adalberto vendia os armamentos, é inevitável observar que todas as armas indicadas pelo Ministério Público tomaram destino desconhecido. Até mesmo a arma de fago que foi recuperada em Fundão/ES e devolvida ao acusado não mais se encontrava na posse do réu quando de sua prisão.



    Adalberto não conseguiu informar, de forma convincente, sequer o paradeiro de uma única arma de fogo, insinuando que foram furtadas ou que se encontravam no conserto, sem fornecer a comprovação mínima de sua versão.



    As provas indicam, desta feita, que as armas estiveram nas mãos do réu. Entretanto, o destino foi por ele ocultado. Certo é que, se o destino tivesse sido outro que não o comércio, o réu poderia muito facilmente indicar onde as armas se encontram, para sua apreensão e apresentação aos autos. Não fez.



    Ninguém que trafica armas de fogo o faz com contrato formalizado, com emissão de comprovante de recebimento da quantia, notas fiscais e etc. A comercialização ocorre de forma totalmente clandestina. Assim, não se pode exigir prova maior do que a apresentada pelo MP nestes autos. 



    É de se registrar que, sem ter como negar, Adalberto chega a confirmar o comércio da arma de fogo que furtou do colega de trabalho, o que confere ainda maior robustez à prova.



    Não há dúvida de que a forma de agir de Adalberto caracteriza a atividade comercial ou industrial equiparada, prevista no art. 17, § 1º, da Lei 10.826/2003, na medida em que se comprovou o comércio irregular ou clandestino das armas de fogo. Evidentemente, Adalberto realizava a intermediação da compra e venda das armas de fogo, de forma habitual, aliciando possíveis vendedores e repassando os armamentos para compradores interessados.



    Registro, inclusive, para destacar a gravidade da conduta, que a arma de fogo comercializada pelo acusado e recuperada na cidade de Fundão/ES, esteve nas mãos de criminosos.



    Sobre a necessária habitualidade da atividade comercial ou industrial, ainda que na forma equiparada, aponto as lições doutrinárias abaixo:



    De qualquer maneira, cuida-se de um delito instantâneo ou permanente de habitualidade preexistente, significando que a conduta de adquirir, por exemplo, se concretiza de maneira instantânea, mas é exigível uma conduta anterior, habitual, que é exercer atividade comercial ou industrial (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais comentadas. 7. ed. Ver. Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 68).



    (...) Atividade implica modo de vida; ocupação, ação continua e reiterada, não podendo ser confundida com condutas eventuais. A alienação, o transporte, a compra ou outras ações de natureza comercial, quando episódicas e ocasionais, ainda, que motivadas pelo lucro, não caracteriza exercício de atividade comercial ou industrial, mas mero ato isolado de comércio ou indústria. Não se pode confundir esporádica ação com atividade comercial, estando a diferença na estabilidade com que a ação se desenvolve e no desejo de continuidade das operações. O art. 17 da Lei somente se refere à atividade, ou seja, ao intuito de realizar vendas e atos negociais reiterados, de modo a caracterizar um modus operandi. O agente deve, portanto, fazer daquilo a sua profissão, o seu meio de vida, a sua opção laborativa’. (Capez, Fernando. Estatuto do Desarmamento: comentários à Lei n. 10.826 de 22-12-2003, 5.2 ed. Atual - São Paulo, Saraiva, 2006). (...)



      Não é cabível a incidência do crime continuado, previsto no art. 71 do CP. Nos termos da lição doutrinária citada alhures, compreendo que a habitualidade necessária para configurar o crime de comércio ilegal de arma de fogo é incompatível com a ficção jurídica do crime continuado, pois a pluralidade de ilícitos entrelaçados por circunstâncias próprias é pressuposto da habitualidade. A bem da verdade, o escopo do crime de comércio ilegal de armas de fogo é justamente punir quem vende armas de forma não eventual. (...)” (fls. 21-25, e-doc. 13).



    11. Não há ilegalidade na aplicação da norma do art. 17 da Lei n. 10.826/2003, alterada pela Lei n. 13.964/2019, ao caso dos autos. Conforme se tem na sentença condenatória, o paciente foi condenado por crime único, cuja consumação se iniciou no mínimo em 29.10.2018 e perdurou ao menos até 21.7.2022. Isso porque o magistrado de primeira instância afirmou que a infração penal prevista no art. 17 da Lei n. 10.826/2003 é um crime instantâneo e permanente de habitualidade preexistente.



    Assim, embora o juízo de origem tenha assentado ter sido comprovado que o paciente “adquiriu, recebeu, conduziu, ocultou, teve em depósito ou vendeu, ao menos, 7 (sete) armas de fogo (...)” (fl. 21, e-doc. 13), condenou o paciente pela prática de um só delito.



    As várias condutas do paciente embasaram, portanto, sua condenação por crime único, habitual e permanente, de comércio ilegal de arma de fogo, praticado entre 29.10.2018 e 21.7.2022. Tanto é que, ao exasperar a pena-base, o juízo sentenciante anotou que “as circunstâncias foram graves diante da quantidade de armas comercializadas, além de carregadores e colete balístico” (fl. 31, e-doc. 13).



    Quando cessada a consumação do crime em 2022, estava vigente a norma do art. 17 da Lei n. 10.826/2003 alterada pela Lei n. 13.964/2019. Nesse contexto, aplica-se a compreensão pacífica deste Supremo Tribunal de que “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência” (Súmula n. 711 deste Supremo Tribunal).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Condenação por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Lei penal no tempo. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação desta Corte é no sentido de que a ‘lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência’ (Súmula 711/STF). 



    2. Na hipótese, maiores considerações sobre a data em que as condutas foram praticadas demandariam o reexame fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.866-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CESSAÇÃO DA CONDUTA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.343/2006. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 711/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – A sentença e o acórdão condenatórios reconheceram a prática delitiva por parte do recorrente e de seus corréus no período de 14/8/2005 a 30/1/2007, quando teriam se associado para o tráfico internacional de entorpecentes. Súmula 711/STF. 



    II – O regime inicial mais gravoso fixado na sentença não se deu com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, mas foi aplicado tendo em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida (mais de 2,5 toneladas de cocaína). 



    III – Recurso desprovido” (RHC n. 133.410, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora